Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME.
1. Reclamação criminal proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência, pleiteadas em desfavor do ex-cônjuge da vítima. O Parquet sustentou ocorrência de violência patrimonial, consubstanciada em condutas como o bloqueio de acesso a contas e cancelamento de cartões de crédito, requerendo reforma da decisão para deferir a tutela protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia jurídica consiste em definir se as condutas atribuídas ao reclamado configuram violência doméstica e familiar baseada em gênero, apta a ensejar a concessão de medidas protetivas de urgência nos termos da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A incidência da Lei Maria da Penha exige que a violência doméstica decorra de motivação de gênero, ou seja, de relação de dominação ou subjugação feminina, não bastando a mera existência de conflito patrimonial entre ex-cônjuges.
4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e excepcional, devendo ser deferidas apenas quando demonstrada situação concreta de risco à integridade física, psíquica, sexual ou patrimonial da mulher.
5. No caso, as provas evidenciam desentendimentos patrimoniais próprios da dissolução conjugal litigiosa, sem indícios de ameaça, constrangimento ou subordinação de gênero. A comunicação entre as partes ocorre apenas por meio de advogados, inexistindo contato direto ou risco iminente à integridade da ofendida.
6. Divergências financeiras entre ex-cônjuges devem ser resolvidas na esfera cível, sendo indevida a utilização da Lei Maria da Penha como meio de coerção patrimonial.
7. As medidas protetivas, por restringirem direitos fundamentais, exigem demonstração concreta de risco atual, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO.
8. Reclamação criminal julgada improcedente.